Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710005-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGYA ALMEIDA BRITO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade, considerando que a decisão agravada foi publicada no dia 11/03/2021 (id 85826953 dos autos n. 0708003-85.2020.8.07.0015) e o presente agravo fora interposto somente no dia 07/04/2021. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator